Tribunal: STF
Processo: HC 239767
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 859.191/CE (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado, em 11/03/2022, em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada). Na decisão de pronúncia, foi mantida prisão preventiva decretada inicialmente em 23/03/2021.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, uma vez que perdura há mais de 3 anos, sem que o paciente tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Afirma que a demora injustificada para formação da culpa não decorre da atuação da defesa. Alega a violação do princípio da duração razoável do processo.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. O Tribunal de Justiça, ao deixar de acolher pedido de revogação da preventiva, no julgamento de habeas corpus, assentou:



    “Quanto à alegação de excesso de prazo, apesar de tal temática já ter sido analisada em habeas corpus anterior, verifico a ocorrência de fato novo, qual seja, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri anteriormente agendada, o que justifica a reanálise do caso. 



    Impende ressaltar que os prazos processuais para os fins da instrução criminal e atos subsequentes não deverão ser considerados tão somente de forma aritmética, sendo imprescindível a análise no campo da razoabilidade e da proporcionalidade para a constatação de possível constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na ultimação do procedimento. 



    Assim, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles, devendo admiti-los em sua globalidade. 



    Nas informações da autoridade impetrada (fls. 58/72) observa-se o relato de que o réu foi denunciado juntamente com outros 04 (quatro) indivíduos em 22/03/2021. Foi pronunciado em 11/03/2022, sendo mantida a prisão preventiva. Os corréus José Maciel Diniz Neto e Luiz Deurisvan da Silva interpuseram Recurso em Sentido Estrito, sendo negado provimento. Logo após, apresentaram Embargos de Declaração, sendo acolhido parcialmente, conferindo-lhe efeitos meramente integrativos. A sentença de pronúncia transitou em julgado aos 12/04/2023. 



    O Ministério Público acostou manifestação requerendo o desaforamento do julgamento dos denunciados. Decisão datada de 05/07/2023, deixou de conhecer o pedido de desaforamento e determinou a designação de data para a sessão plenária do Tribunal do Júri, a qual foi designada para o dia 04/10/2023 às 9 hs. 



    Em 04/09/2023, ofício comunicando o deferimento do pedido de suspensão de agendamento de data para a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri até o julgamento definitivo do pedido de desaforamento. 



    Em consulta ao processo de nº 0631306-90.2023.8.06.0000, no qual houve o citado pedido de desaforamento, observo o deferimento do pedido liminar e a intimação do Ministério Público para oferecimento de parecer, no dia 09/10/2023. 



    Dessa forma, apesar da não realização do ato designado para o dia 04/10/2023, observo situação excepcional justificadora da suspensão da sessão do júri, conforme trecho retirado da decisão interlocutória, a qual ressaltou serem plausíveis os argumentos apresentados pelo parquet, uma vez que o crime apurado foi praticado mediante ação violenta de integrantes de facção criminosa:



    (...)



    Assim, vê-se que a ocorrência de excesso de prazo alegada na inicial não pode prevalecer, tendo em vista a necessária apreciação acerca dos argumentos levantados pelo Ministério Público em sede de desaforamento. Além disso, a instrução preliminar há muito se encerrou, o paciente já se encontra pronunciado e em via de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 



    Ademais, trata-se de um feito complexo, que envolve vários réus no crime de homicídio em contexto de organização criminosa, com Recurso em Sentido Estrito e Embargos de Declaração interposto por dois corréus, já devidamente julgados por esta Câmara Criminal, em nítida celeridade de seu transcurso. 



    Desta feita, percebe-se que o andamento do feito ocorre de forma regular e diligente, não havendo desídia por parte do Estado-Juiz, apontando na direção da razoabilidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, mormente ao se considerar a proximidade da conclusão do sumário de culpa. 



    Demais disso, ressalte-se que o pedido de desaforamento está aguardando parecer do Ministério Público a fim de ser julgado em breve, possibilitando o agendamento de nova data para o julgamento pelo Júri em futuro próximo. 



    Assim, diante da complexidade da causa e da ausência de desídia por parte do Poder Judiciário, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta. “ (e-doc. 6, p. 10-12, grifos acrescidos).



    10. No Superior Tribunal de Justiça, a conclusão foi ratificada pelo ministro relator da impetração lá formalizada:



    “ O STJ já manifestou o entendimento de que "o eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo resulta de aferição realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesadas as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado da jurisdição, por desídia do Poder Judiciário, atuação da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo" (AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023, grifei). 



    No caso, a prisão preventiva do réu perdura desde 23/3/2021, período que, por ora, não se revela absurdo, mormente quando considerado que o feito está em estágio avançado. Houve prolação de decisão de pronúncia, aos 11/3/2022, o que atrai a incidência da Súmula n. 21 do STJ. 



    Ainda, como explicitado na decisão em que indeferi o pedido de urgência, havia julgamento designado para o dia 4/10/2023, cuja realização foi suspensa até o julgamento de desaforamento pela Corte de origem – que foram distribuídos em 3/8/2023.



     Pesquisa feita no sistema eletrônico do Tribunal de origem revelou que o pedido de desaforamento foi julgado e provido em 27/11/2023, de modo que está aberto o prazo para recurso.



     Todas essas circunstâncias revelam que o feito não está paralisado e existem peculiaridades que justificam a maior delonga em sua tramitação. Ademais, a se considerar o julgamento do pedido de desaforamento, percebe-se estar mais próxima a submissão do réu ao Conselho de Sentença. “ (e-doc. 7, p. 2; grifos acrescidos).



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    12. No caso, o paciente e outros acusados foram denunciados em 22/03/2021, tendo sido decretada a prisão preventiva em 23/03/2021. No dia 12/04/2022, foi pronunciado, mantendo-se a custódia. Seguiu-se o protocolo de recurso em sentido estrito por dois corréus e de embargos de declaração, sobrevindo a preclusão da pronúncia em 12/04/2023. Mediante decisão proferida em 05/07/2023, foi designado o julgamento para 04/10/2023. Contudo, em 04/09/2023, a Sessão do Júri foi suspensa até a resolução de pedido de desaforamento. Segundo ressaltou o STJ, o pedido de desaforamento foi acolhido em 27/11/2023, determinando-se que o julgamento fosse deslocado para a Comarca de Juazeiro do Norte/CE. 



    13. Por meio de consulta ao andamento processual no site do TJCE, revelou-se a remessa dos autos à referida Comarca em 16/02/2024. Em 6 de março último, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE oficiou ao Tribunal de Justiça, solicitando manifestação acerca da possibilidade de remessa dos autos para a Comarca da Capital. 



    14. Importante ressaltar que se cuida de processo complexo, com múltiplos acusados, alusivo a crime de homicídio qualificado praticado por organização criminosa.



    15. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    16. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a superveniência da pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator